Tribunal: TJDFT
Processo: 0713678-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713678-37.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBSON AUGUSTO FERREIRA VIEGAS EMBARGADO: ARMANDO CIRILLO ATIVIDADES FISICAS LTDA - ME, ARMANDO LUIZ DE SOUZA CIRILLO, SERGIO DE SOUZA CIRILLO, GUILHERME CIRILLO CRUZ, TATIANA CIRILLO CRUZ, ESPÓLIO DE LÉLIO DE CASTRO CIRILLO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Armando Cirillo Atividades Físicas Ltda., espólio de Lélio de Castro Cirillo, Armando Luiz de Souza Cirillo, Sérgio de Souza Cirillo, Guilherme Cirillo Cruz e Tatiana Cirillo Cruz, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito Substituto José Rodrigues Chaveiro Filho, atuando pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, em apoio ao Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Robson Augusto Ferreira Viegas contra os ora apelantes, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os réus, de forma solidária: a) ao pagamento de R$40.617,30 (quarenta mil, seiscentos e dezessete reais e trinta centavos), a título de indenização por benfeitorias e acessões construídas no imóvel, corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir da data do encerramento da locação (março/2020), e acrescido de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da data da citação; b) ao pagamento de R$4.360,00 (quatro mil, trezentos e sessenta reais) por danos materiais, corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, e acrescido de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da data da citação; c) na obrigação de fazer de entregar os bens móveis de propriedade do autor que ainda estão no imóvel, listados na inicial, sob pena de conversão em perdas e danos. Em razão da sucumbência, condenou os réus, pro rata, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção. Ante a sucumbência da reconvenção, condenou os reconvintes, pro rata, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção (R$36.000,00), a teor do art. 85, § 2o, do CPC. O Acórdão n. 1692719 deu parcial provimento à apelação, para julgar improcedente os pedidos iniciais. O autor, insatisfeito, opôs embargos de declaração, com pretensão de efeitos modificativos, mas foi desprovido, por meio do Acórdão n. 1725569. Na sequência, as partes peticionaram ao ID 50290342 e apresentaram termo de acordo extrajudicial, pugnando pela sua homologação. Ao ID 50712341, a parte ré comprova ter efetuado depósito de R$12.000,00 (doze mil reais) em favor do autor. É o relatório. Decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. O art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[1]. Na espécie, constata-se que o acordo ao ID 50290344, foi assinado pelas partes e seus respectivos advogados. Ainda, acerca da possibilidade de homologação do acordo após o julgamento do recurso, confira-se o claro precedente do Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) Assim, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição (indenização por benfeitorias e entrega de materiais), especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o presente acordo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, devolva-se ao Juízo de origem. Brasília, 30 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.